Tribunal: TJDFT
Processo: 0748222-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. GOLPE. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIO. CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. CNH E RG FALSOS. PROCURAÇÃO FALSA. VANTAGEM ILÍCITA. DOLO. CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade dos crimes está demonstrada por documentos oficiais, laudos periciais, depoimentos judiciais e extrajudiciais, comprovantes bancários e apreensões realizadas no momento da prisão em flagrante.
2. A autoria é confirmada por confissão do réu, corroborada por provas testemunhais e documentais que evidenciam sua participação direta na negociação fraudulenta de precatório judicial, mediante uso de documentos falsificados. As provas demonstram a atuação voluntária e consciente do réu na empreitada criminosa.
3. A utilização de documentos públicos falsificados (CNH e RG) em diferentes instituições e localidades, bem como a falsificação de procuração pública, configura crimes autônomos, não sendo possível a absorção pelo delito de estelionato, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. A individualização da pena foi devidamente fundamentada, com pena-base fixada no mínimo legal, razão pela qual a confissão do réu não implicou redução adicional.
5. Recurso conhecido e não provido.